Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. EMBARGOS. PROVA. PAGAMENTO. AUSENTE.

1. O artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que não há se falar em preclusão de questão cuja decisão a seu respeito não comporta agravo de instrumento.

2. Nos embargos à monitória fundados em excesso de cobrança, incumbe à parte embargante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Inteligência do artigo 702, § 2°, do Código de Processo Civil.

3. Não logrando a parte embargante comprovar o pagamento, ainda que parcial, da dívida, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à monitória, é medida que se impõe.

4. Preliminar de preclusão rejeitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.